Tribunal: TJSP
Processo: 1500779-09.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500779-09.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ANDERSON
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao recurso de Anderson de Souza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-09.2019.8.26.0617 -Voto no 43125
2
Voto no 43.125
Apelação no 1500779-09.2019.8.26-0617 Jacareí
Processo no 1500779-09.2019.8.26-0617 2a Vara Criminal
Apelante
- Anderson de Souza
Apelado
- Ministério Público
Tráfico. Prova suficiente. Reincidência. Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
afastada. Condenação mantida.
Anderson de Souza, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos e dez
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no valor mínimo unitário, decretada a perda, em favor da
União, dos bens e valores apreendidos. Decretada a suspensão dos
direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição
Federal (fls. 208/213).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 225/226).
Pleiteia o ilustre defensor público, por falta de
prova, a absolvição; subsidiariamente, aplicação da causa especial
redutora de pena, regime mais brando, substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 233/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-09.2019.8.26.0617 -Voto no 43125
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
248/254), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 266/273).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de maio de
2019, por volta de 20h, em Jacareí/SP, Anderson de Souza teria
transportado, para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 387,80g de
maconha, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo de constatação preliminar
(fls. 30/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79), laudo
pericial de balança e embalagens (fls. 90/92) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante
asseverou que conduzia o veículo Corsa. Não empreendeu fuga,
atendeu prontamente à ordem de parada. Dias antes dos fatos, fora
abordado pelos policiais, que estavam à procura de Carlos Germano,
que estaria envolvido com droga. Comentaram que ele deveria ficar
esperto. Na data dos fatos, não portava entorpecente. Os policiais
foram até sua casa, não encontraram nada de ilícito. Apresentaram o
entorpecente, na delegacia de polícia. Não apresentaram seu
telemóvel. Acredita que foi incriminado, porque não colaborou na
localização de Carlos Germano. O dinheiro apreendido era parte da
rescisão de contrato de trabalho. Desde o ano de 2015, não cometeu
nenhum delito. É motorista profissional, terminou o ensino médio,
possui 32 anos, casado, três filhos (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-09.2019.8.26.0617 -Voto no 43125
4
A testemunha Igor Oliveira Kioshima Prado,
policial militar, em juízo, afirmou que efetuava patrulhamento, pelo
Parque Meia Lua e se deparou com o veículo Corsa prata, conduzido
pelo apelante. Ao perceber a presença da viatura policial, ele não
atendeu à ordem de parada e empreendeu fuga. Durante o trajeto,
dispensou algo pela janela do carro e continuou a fugir. Alcançado e
abordado, no interior do veículo foi encontrada uma porção de
maconha e balança de precisão. O apelante admitiu que vendia
entorpecente. Afirmou que estava em liberdade havia pouco tempo.
Trabalhava, mas a renda era insuficiente. Não conhecia o apelante
(mídia).
A
testemunha
Carlos
Eduardo
da
Cruz
Raimundo, policial militar, corroborou o depoimento de Igor (mídia).
O quadro probatório, produzido sob o crivo do
contraditório, é desfavorável ao apelante, não prevalecendo a negativa
de autoria apresentada, no interrogatório judicial.
O depoimento das testemunhas Igor e Carlos
Eduardo, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante,
mostra-se coeso e firme a revelar o agir do apelante. Perceberam que
o apelante demonstrou nervosismo, ao notar a presença da viatura
policial.
Não
atendeu
à
ordem de
parada
e tentou fugir,
arremessando algo pela janela. Alcançado, no interior do veículo
encontrada porção de maconha e balança de precisão. Recuperado o
objeto arremessado, uma sacola contendo maconha e embalagens
vazias.
A palavra de policiais, considerada unicamente
a função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500779-09.2019.8.26.0617 -Voto no 43125
5
possa ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre
no presente caso.
Inviável, por conseguinte, a absolvição por
precariedade de prova, pretendida pela Defesa.
A pena foi fixada, em cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, majorada em um sexto, pela reincidência,
resultou em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário. Não comporta
alteração.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência,
comprovada (fls. 46/49). Adequado, ainda, o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Anderson de Souza.
desa Angélica de Almeida
relatora